Tribunal: TJPA
Processo: 0052938-44.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0052938-44.2015.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON DA CRUZ PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO ABSOLVIÇÃO. DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA IRREGULARIDADE.
A observância às regras do art. 226 do CPP, não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

A não observação plena dos requisitos previstos, para o reconhecimento dos réus, no art. 226 do CPP, não implica a nulidade do processo, tendo em vista que a condenação foi fundamentada em provas inequívocas presentes nos autos.

DOSIMETRIA.
PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTADO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VAGAS E GENÉRICAS. PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE PENAL E CONFISSÃO TENDO EM VISTA A
VEDAÇÃO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PLENA APLICABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime
aberto
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
parcial provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura eletrônica
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON DA CRUZ PINHEIRO
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que o condenou à
pena de 3 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003.

Segundo os termos da denúncia, no dia 01/10/2015, por volta das 12:00h, policiais militares faziam ronda ostensiva na BR 316, no Bairro Castanheira, quando foram abordados por um transeunte que informou a atitude suspeita do acusado Anderson da Cruz Pinheiro, pois percebeu um volume considerável na lateral da sua camisa e que poderia ser uma arma de fogo.

Em ato contínuo, o denunciado foi preso em flagrante delito, uma vez encontrado consigo uma pistola, calibre 40, modelo 101 AF, Marca Taurus, sem numeração, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a lei.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia
pela sua absolvição, por desobediência ao artigo 226, do Código de Processo Penal, e alternativamente, pugna pela reforma na dosimetria da pena.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, que se pronunciou pelo
parcial provimento
do recurso interposto pela defesa, tão somente para que seja refeita a dosimetria da pena em sua primeira fase, nos termos do art. 59 do Código Penal.

É o relatório.

Os autos foram revisados

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Conforme relatado, o apelante, inicialmente, requer a sua absolvição, em virtude da ilegalidade da instrução probatória por não ter sido feito o reconhecimento do acusado nos termos do art. 226, do Código de Processo Penal.

Não assiste razão ao apelante.

As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, constituem mera recomendação, de modo que sua inobservância, é considerada mera irregularidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO SIMPLES E ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO RÉU (ART. 226 DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO. A observância às regras do art. 226 do CPP, não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos, para o reconhecimento dos réus, no art. 226 do CPP, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima, de que o reconheceu como sendo o responsável pelo crime de estupro e roubo, se constitui em prova testemunhai idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado a quo. Assim, nãô há que se falar em nulidade do reconhecimento, já que o reconhecimento é válido como meio de prova, possuindo eficácia jurídica, especialmente por estar amparado pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que comprovam a autoria delitiva, de modo que só perderia seu valor se presente alguma circunstância que tornasse suspeita a identificação o que não é o caso dos autos. Pelo que, rejeito a preliminar. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (CRIME DE ESTUPRO E ROUBO SIMPLES). (...) (2017.04198628-62, 181.130, Rei. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

Ademais, conforme o bem lançado parecer ministerial: “(...) em que pese a alegação da Defesa de que não observado o art. 226 do Código de Processo Penal, é importante destacar que tal fato não compromete a decisão ora vergastada, tendo em vista que a condenação foi fundamentada em provas inequívocas presentes nos autos.

Assim, não há que se falar em nulidade processual por falta de observância ao art. 226 do Código de Processo Penal, rechaçando-se o referido argumento defensivo.”.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

A culpabilidade do agente restou evidenciada; antecedentes maculados às fls. 139; sobre a conduta social não se tem maiores informações; a personalidade do agente não foi analisada por falta de elementos; motivos do crime não o favorecem, eis que colocou em perigo a integridade física de terceiros; circunstâncias do crime não o recomendam, uma vez que nada justifica a posse arma em público; consequências extrapenais não foram graves. Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 16 da Lei 10.826/03, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º), que torno final, concreta e definitiva, em face da inexistência de causas atenuantes, agravantes e de aumento ou diminuição de pena.

Analisando a atenuante de menoridade penal e da confissão, reduzo-lhe a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando a ser 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, §1°), que torno final, concreta e definitiva. Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime ABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, do CP).

No caso concreto, o MM. Magistrado considerou como negativos
a “culpabilidade”, as “circunstâncias do crime”, os “motivos do crime” e os “antecedentes”
. Contudo, não são justos os motivos exibidos pelo juízo
a quo
para tais vetores. Explico:

Na esteira do parecer ministerial: “observa-se que o Juízo singular, quanto às considerações acerca da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime como circunstâncias desfavoráveis, valorou-as com respaldo em uma simples análise genérica das próprias circunstâncias, sem operacionalizar as particularidades do caso concreto. Ademais, no tocante aos antecedentes, igualmente incabível a valoração negativa, eis que a Certidão de Antecedentes Criminais, à fl. 139, não aponta a presença de condenação transitada em julgado.”.

Assim sendo, reduzo a pena-base para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O juízo
a quo

reconheceu as atenuantes da menoridade penal e da confissão, entretanto, deixo de aplicá-las, tendo em vista que
a redução na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese posição em contrário, e que possui a seguinte redação:

“Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PADRASTO DA VÍTIMA - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - INCABÍVEL REDUÇÃO ABAIXO DO MINIMO LEGAL DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA PENA E EM VIRTUDE DE MATÉRIA SUMULADA PELO STJ - APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. Incabível a redução da pena base abaixo do mínimo legal diante da alegação da primariedade do réu, eis que encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.º 231, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país. A ofendida, apesar de ter incidido em contradição quanto a sua idade na ocasião em que se iniciaram os tais abusos, relatou com clareza em que eles consistiam, apontado ser o padrasto o autor da violência. Desta forma, tenho que o Apelante não logrou êxito em suas alegações, eis que não conseguiu atribuir descrédito à palavra da vítima. Nos crimes contra os costumes, a palavra da ofendida se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas aos autos. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime. (TJ-PA - APR: 00064533720138140051 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 12/12/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/12/2019)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
dou PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime
aberto.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023